Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Furto. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Reiteração delitiva e antecedentes criminais. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de crime de furto qualificado tentado, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de primeiro grau.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e requer a concessão de liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita.
II. Questão em discussão
3. Saber (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelas peças que instruem a prisão em flagrante, notadamente pelas declarações do condutor, da testemunha e da vítima.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de condenações anteriores e da reiteração delitiva em crimes patrimoniais, circunstância que evidencia risco concreto de novas infrações.
6. A presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal autoriza a manutenção da custódia cautelar, diante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis evidenciado pelo histórico criminal do paciente.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista a reiteração delitiva e a necessidade de prevenção de novos delitos.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida extrema, conforme entendimento consolidado dos tribunais.
IV. Dispositivo
9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.Parte superior do formulário